Tribunal: TJSP
Processo: 2286066-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286066-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ENEIDA TEREZINHA DE CARVALHO BISPO DOS SANTOS e JOSE LUIZ
BISPO DOS SANTOS, é agravado TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286066-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31497
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286066-67.2020.8.26.0000
1a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Itaquera
(proc.
no
0021295-14.2019.8.26.0007)
Agravante: Eneida Terezinha de Carvalho Bispo dos Santos
Agravada: Tokio Marine Seguradora S/A.
Juiz de 1a Instância: Alessander Marcondes França Ramos
Voto n° 31497.
- Acidente de trânsito - Reparação de danos - Cumprimento
de sentença - Pretensão de ver apreciada questão preclusa
- Impossibilidade - Agravo não conhecido.
Ré em ação de reparação de danos, em fase de
cumprimento de sentença, a agravante rebela-se contra a r. decisão de fls.
129/136 do cumprimento de sentença, integrada por embargos de
declaração (fls. 155/158 do cumprimento de sentença), que julgou
improcedente a impugnação apresentada por ela e manteve a penhora
realizada.
Sustenta a agravante que: a) o valor penhorado
estava depositado em conta poupança, de modo que era impenhorável; b) a
nulidade pela impenhorabilidade pode ser arguida a qualquer tempo, não
havendo que se falar em preclusão; c) o valor penhorado pertence à filha da
agravante, que depositou o valor por ter sido ganhadora na quina do valor
bruto de R$11.735,94 e repassou o valor líquido de R$8.215,16, que foram
depositados na sua conta; d) ainda que haja movimento na conta poupança,
não pode ser equiparada a conta corrente, porque só houve movimentação
pela sua filha, que utilizava o cartão para usar seu dinheiro. Pede a reforma
da decisão agravada, para que seja julgada procedente a impugnação,
reconhecida a impenhorabilidade do valor penhorado na sua conta
poupança e a sua liberação.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser a
agravante beneficiária da justiça gratuita.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286066-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31497
3
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
A agravante alega que a decisão de fls. 220/221
do cumprimento de sentença feriu seu interesse, ao não acolher sua
impugnação ao cumprimento de sentença, mas, na verdade, ela nada
decidiu sobre a impugnação.
Esta é a decisão de fls. 220/221 do cumprimento
de sentença: “Vistos. Bem se sabe que o atual Código de Processo Civil suprimiu do juízo
de primeira instância o juízo de admissibilidade do recurso de apelação (art. 1.010, § 3o).
Ocorre que os executados manejaram o aludido recurso de forma manifestamente incabível
contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 129/136, em
situação em que a aludida decisão não extinguiu a execução. Isso porque o artigo 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, expressamente prevê o recurso de agravo de
instrumento para as decisões interlocutórias proferidas em execução. (...) Por tais razões,
deixo de processar a apelação de fls. 169/216. Não apresentado o recurso cabível, certifique-
se o decurso de prazo e cumpram-se as decisões de fls. 129/136 e 155/158, liberando-se os
valores bloqueados ao credor. Após, manifeste-se o exequente em termos de
prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias. No silêncio, aguarde-se manifestação no
arquivo. Int. (fls. 220/221 do cumprimento de sentença).
Como se vê, a decisão de fls. 220/221 do
cumprimento de sentença nada decidiu sobre a impugnação apresentada
pela ré, mas sobre o não processamento do apelo interposto contra a
decisão que rejeitou a impugnação, reportando-se às decisões de fls.
129/136 e 155/158.
Com efeito, foi a decisão de fls. 129/136 do
cumprimento de sentença que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ré, cuja reforma é buscada no agravo, nos seguintes
termos: “(...) Não se pode reconhecer que a conta bancária seja, verdadeiramente, conta
poupança, sendo utilizada como se corrente fosse. Isso, pois, não se vislumbra o intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286066-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31497
4
poupar mas apenas a alegação de que o numerário seria impenhorável por estar numa conta
chamada poupança. (...) Ante o exposto, e por tudo o mais o que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a impugnação ofertada. Não há condenação em caso de improcedência
da impugnação. Com o trânsito em julgado, liberem-se os valores em favor do credor. Sem
prejuízo indique o credor quais novas medidas pretende, especificamente se deseja a
avaliação do veículo, sua remoção e, ainda, inclusão do devedor no CNIB, lançamento no
cadastro de inadimplentes ou obtenção de certidão para eventual protesto. Intime-se."
A agravante opôs embargos de declaração contra
referida decisão (fls. 144/154 do cumprimento de sentença), que foram
rejeitados em 22.9.20 (fls. 155/158 do cumprimento de sentença).
Sendo assim, como a agravante quer ver
reformada a decisão que julgou improcedente sua impugnação, mantendo a
penhora e como tal decisão foi tornada disponível no DJE em 25.9.20 (fl.
160 do cumprimento de sentença) e, na ocasião propícia, a agravante
contra ela não se insurgiu, por meio de recurso adequado, não pode fazê-lo
agora, em virtude da preclusão.
De se ver que a interposição do recurso de
apelação (fls. 169/192 do cumprimento de sentença) não interrompeu o
prazo recursal, porque o recurso era inadmissível, já que o artigo 1.015 do
Código de Processo Civil estabelece que “caberá agravo de instrumento contra
decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário”, não se tratando, por outro lado,
de decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, única hipótese em
que o recurso cabível seria o apelo. (grifei)
Anoto que a agravante, apesar de indicar também
a decisão de fls. 220/221 do cumprimento de sentença como decisão
agravada (fl. 3/4 do cumprimento de sentença), não se insurgiu nas razões
do agravo contra o não recebimento da sua apelação, que ela reconheceu
ter sido interposta por um "lapso" (fl. 3 do agravo), mas apenas quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286066-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31497
5
improcedência da sua impugnação, que, como se viu, é questão preclusa.
Tendo
ocorrido
preclusão
em
relação
à
possibilidade de recorrer da decisão que feriu os interesses da agravante,
não conheço do agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora